Tribunal: TJMT
Processo: 1030956-46.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030956-46.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (EMBARGANTE), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (EMBARGANTE), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGADO), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (EMBARGADO), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (EMBARGADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA BOSONI - CPF: 407.556.338-30 (ADVOGADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA BOSONI - CPF: 407.556.338-30 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 352.456.218-35 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 352.456.218-35 (ADVOGADO), FLAVIA JUNQUEIRA SOARES - CPF: 060.155.276-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, com o objetivo de aclarar decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à embargante, nos autos de execução em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT. O embargante alega omissão na fundamentação da decisão recorrida, sustentando a comprovação de sua incapacidade financeira por meio de balanço patrimonial e DCTFs zeradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão embargada apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração;

(ii) estabelecer se os documentos apresentados comprovam a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica para a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente e adequada, atendendo aos requisitos do art. 489, § 1º, do CPC, e não há obrigação de o magistrado rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos adotados sejam claros e consistentes (CF, art. 93, IX).

Não foi comprovada, por meio dos documentos apresentados, a precariedade financeira da embargante, conforme exigido pela Súmula 481 do STJ, que condiciona a concessão do benefício à demonstração da real incapacidade econômica da pessoa jurídica.

O patrimônio e a condição econômica dos sócios não podem ser automaticamente considerados para comprovação de hipossuficiência da empresa, salvo nos casos de confusão patrimonial ou uso abusivo da personalidade jurídica, o que se verifica nos autos.

Embargos de declaração não são instrumento para rediscutir matéria de mérito já decidida, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos da decisão sejam claros, consistentes e suficientes para justificar a conclusão adotada.

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação concreta e efetiva de incapacidade econômica, não bastando documentos genéricos ou meras alegações.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
252495172, que,
por unanimidade, acolheu, sem efeitos infringentes, o Recurso de Embargos de Declaração
, opostos pelo ora embargante, nos autos da Execução de nº 1030956-46.2018.8.11.0041, que tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

A parte embargante, em suas razões (ID.

253020654
), alega que a r. decisão embargada necessita se coadunar com o que o Superior Tribunal de Justiça impôs.

Afirma que os elementos evidenciam a ausência de recursos financeiros, seja pela análise do Balanço Patrimonial seja pela análise das DCTFs zeradas. Requer o suprimento das omissões apontadas, no sentido de ser reformada a decisão anterior e concedido o benefício da gratuidade da justiça, uma vez a demonstração da concreta ausência de recursos financeiros e do momentâneo estado de necessidade da empresa, mesmo que isso importe em alteração do julgado, consoante permite doutrina e jurisprudência (RTJ 88/325, 86/359 e 65/170; STF-RT 600/238; RT 618/194, 633/163; RJTJESP 50/258, 96/366; julgados do TARGS 64/152, 61/176, 58/269 e 57/160).

Contrarrazões sob ID. 255696159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O presente recurso, interposto pela parte que teve a justiça gratuita revogada em sede de apelação, objetiva suprir alegada omissão, sob o argumento de que a decisão proferida carece de fundamentação quanto aos motivos pelos quais não foi acolhida a sua tese recursal.

Contudo, após análise detida dos autos, verifica-se que a decisão recorrida atendeu aos requisitos do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, apresentando fundamentação suficiente e adequada para justificar a decisão embargada.

O magistrado, ao decidir, não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a linha de raciocínio exposta na decisão seja capaz de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que levaram à conclusão adotada.

Nesse sentido, destaca-se que a obrigação imposta ao magistrado é de fundamentar os motivos que embasam a sua decisão, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, mas não há imposição legal para que se explique por que outros caminhos jurídicos ou teses não foram acolhidos, desde que a decisão seja clara e contenha a devida fundamentação.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

A documentação anexada aos autos não evidencia a condição de hipossuficiência da parte embargante.

Os documentos inerentes a condição financeira do Sr. PAULO AFONSO BRAGA RICARDO em nada contribuem para o desate da questão, uma vez que não compõe nenhum polo da presente lide.

O único documento inerente a empresa embargante, trazido sob ID. 60452086, se trata de balanço patrimonial totalmente genérico, conforme se verifica pelos números e informações vagas:

(...)

A parte recorrente não logrou êxito em comprovar sua incapacidade financeira. Diferentemente da pessoa natural, a pessoa jurídica precisa demonstrar a sua situação de vulnerabilidade.

Nos termos da jurisprudência e Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos:”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Ademais, em consulta aos julgados deste sodalício percebe-se que, o entendimento exarado alinha-se com o de outros julgadores.

Dessa forma:

“(...)

Se insurge a agravante contra o decisum que, ante inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, revogou a assistência judiciária.

Confira trecho da decisão que não acolheu os Embargos de Declaração:

“(...) Por conseguinte, tal benefício deve ser destinado à garantia do acesso universal ao judiciário e a análise deve ser realizada conforme o caso concreto.

Na hipótese, apesar de alegar que não houve impugnação, a embargada expressamente requereu a revogação do benefício em suas contrarrazões e, para subsidiar o pedido, apontou que a embargante teve a gratuidade indeferida em outros processos que integra, à exemplo do Agravo de Instrumento n. 2123706-83.2023.8.26.0000 e n. 1000507-97.2019.811.0000, em trâmite no TJSP e TJMT, respectivamente. Além disso, ressaltou que os sócios dela (embargante) integram o quadro social de outras empresas, o que é incompatível com a precariedade econômica alegada (Id. 205221187).

Vale ressaltar que o julgamento do AI nº 1000997-22.2019.8.11.0000 foi pautado em documentos de cerca de 4 anos atrás e como exposto na decisão embargada, não há nos autos qualquer documento atualizado que comprove a assistência judiciária pleiteada. (...)” (RED - 1040764-75.2018.8.11.0041 – TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -

Relator: Des(a). DIRCEU DOS SANTO - Publicado Acórdão em 30/08/2024.)” (g.n).

A pessoa jurídica possui personalidade distinta de seus sócios, salvo em hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, os bens e a condição econômica dos sócios não podem ser automaticamente imputados à empresa para afastar seu direito ao benefício da justiça gratuita, devendo ser analisado o benefício em detrimento da incapacidade financeira de arcar com as custas.

As DCTF anexadas, por si sós, não comprovam, de maneira efetiva, a real condição de hipossuficiente, uma vez que a análise da capacidade financeira de arcar com as custas e o preparo da presente demanda exige a consideração de diversos elementos.

O patrimônio dos sócios pode ser levado em consideração na avaliação da capacidade econômica da pessoa jurídica quando existirem indícios de confusão patrimonial ou de uso abusivo da personalidade jurídica. No presente caso, tais circunstâncias impedem o deferimento da assistência judiciária requerida.

Nesse sentido, destaca-se que a obrigação imposta ao magistrado é de fundamentar os motivos que embasam a decisão, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, mas
não há imposição legal para que se explique por que não adotou outra interpretação legal ou tese doutrinária ou entendimento jurisprudencial suscitado, desde que a decisão seja clara e contenha a devida fundamentação.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025